Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO DA TERRACAP. HETEROAVALIAÇÃO. DIVERGÊNCIA. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por candidato do concurso para o cargo de Técnico em Edificação da Terracap que pleiteia sua manutenção na concorrência para o cargo como candidato cotista pardo.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a pretensão do autor.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente (i) a definição do valor atribuído à causa; no mérito será apreciado: (ii) a (i)legalidade da exclusão do candidato da concorrência às vagas destinadas a candidatos cotistas; (iii) a fixação dos honorários sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. O valor da causa no processo em que o autor busca sua manutenção em concurso público na condição de candidato cotista não pode ser apurado com base no duodécuplo da remuneração do cargo, porque não há pedido relacionado à posse no cargo, mas apenas a manutenção no certame.
5. Há ilegalidade na atuação da Administração Pública que avalia o candidato que apresenta determinado fenótipo como negro/pardo, e, em um certame, altera a conclusão em outro concurso.
6. O art. 85, §8o-A, do CPC que prevê a aplicação da tabela da OAB na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, é mera sugestão ao Magistrado, não possui efeito vinculativo.
IV – Dispositivo
7. Recursos conhecidos. Apelações e remessa necessária desprovidas.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1974712, 0706441-27.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1975424, 0703175-95.2024.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1793257, 07061502720238070018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023; TJDFT, Acórdão 1789483, 07219248520228070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator(a) Designado(a):ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 1720911, 07113471720238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023;